Tribunal: TJMT
Processo: 1000782-63.2020.8.11.0080
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000782-63.2020.8.11.0080
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), LYDIANE DOS SANTOS BRANDAO NEUSCH - CPF: 027.232.353-51 (RECORRIDO), THIAGO VINICIUS BARBOSA DA SILVA - CPF: 064.456.811-90 (RECORRIDO), MARCOS CUSTODIO DA SILVA - CPF: 784.652.651-00 (RECORRIDO), ALEXANDRE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 978.985.621-00 (RECORRIDO), BRUNO TIBURCIO DE FARIA OLIVEIRA - CPF: 049.655.186-83 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA DE FATIMA SILVA GLORIA - CPF: 717.327.136-34 (RECORRIDO), Daniel Rodrigues Souza (RECORRENTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES SOUZA - CPF: 702.301.091-28 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEDER SILVA GOULART - CPF: 029.871.491-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DE ALMEIDA MAIA - CPF: 030.237.841-32 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA PARA PRONÚNCIA E QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA – PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA; SUBSIDIARIAMENTE, DESENTRANHAMENTO DE DECLARAÇÃO OU PROIBIÇÃO DE SUA LEITURA/EXIBIÇÃO E PLENÁRIO DO JÚRI E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – PRELIMINAR DE “NÃO CONHECIMENTO” DO RECURSO - APELAÇÃO CRIMINAL RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – APLICABILIDADE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – INDÍCIOS DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS – PARECER DA PJG INTEGRADO – SUBMISSÃO DO FATO AO TRIBUNAL DO JÚRI – JULGADO DO TJMT – DECLARAÇÕES PRESTADAS NA DELEGACIA DE POLÍCIA – CONFIRMAÇÃO POR PROVA JUDICIALIZADA – DESENTRANHAMENTO INJUSTIFICÁVEL – ARESTO DO STJ – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PERFURAÇÕES DE ENTRADA DE PROJÉTEIS PELAS COSTAS – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“O princípio da fungibilidade pode ser definido como a possibilidade de substituição de uma medida processual por outra, admitindo-se aquela erroneamente utilizada como se tivesse sido empregada uma outra mais adequada à situação concreta existente nos autos, sendo irrelevante eventual equívoco no manejo de medida inapropriada pela parte.”
(TEIXEIRA, Guilherme Freire de Barros: Direito Processual Civil, Institutos Fundamentais. Edição revista e atualizada de acordo com o novo Código de Processo Civil, 2009, pág. 158)

“Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, deve ser conhecido como recurso em sentido estrito o apelo em face da decisão de pronúncia, porquanto interposto no prazo legal e ausente a má-fé.”
(TJMT, Apelação Criminal NU 0006615-55.2018.8.11.0046)

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal.”
(TJMT, RSE nº 97978/2017)

“[...] homicídio qualificado. pronúncia. violação do art. 155 do CPP. improcedência. sentença calcada em elemento colhido em sede inquisitiva e confirmado por prova judicializada. [...].”
(STJ, AgRg no HC nº 670.141/RS)

Se a vítima foi atingida com projéteis de arma de fogo pelas costas e também pela frente, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se afigura totalmente descabida, havendo plausibilidade de sua ocorrência, cabe ao Tribunal do Júri decidir pela sua existênca ou não.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Juri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000782-63.2020.8.11.0080 - COMARCA DE QUERÊNCIA

RECORRENTE(S): DANIEL RODRIGUES SOUZA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por DANIEL RODRIGUES SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, nos autos da ação penal (NU 1000782-63.2020.8.11.0080), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, §2º, II, e IV, do CP - (ID 80433042).

DANIEL RODRIGUES SOUZA sustenta que: 1) não há prova judicializada para pronúncia; 2) a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não estaria caracterizada.

Pede que
“seja desentranhado o Termo de Declarações páginas 27 à 31 dos autos, ou então que seja proibida a leitura e ou exibição dos mesmo ao conselho de sentença

e, alternativamente, a reforma da sentença pela impronúncia”
, visto que o único indício de autoria seria isolado (Id. 80433053 – Pg. 8). Subsidiariamente, seja excluída a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE QUERÊNCIA, aduziu que o recorrente interpôs recurso de Apelação, enquanto o recurso corrente seria Recurso em Sentido Estrito, pugnando pelo não conhecimento da apelação por inadequação e intempestividade. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 80433056).

A apelação foi recebida como recurso em sentido estrito e a decisão mantida pelo Juízo singular, oportunidade em que não se retratatou (ID 80433057).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento do recurso e seu desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal – Apelação criminal recebida como recurso em sentido estrito – Pronúncia - Princípio da Fungibilidade – Interposição no prazo previsto para o recurso em sentido estrito – Inexistência de indícios de má-fé – Alegada violação ao artigo 155 do CPP, tendo em vista a utilização de prova não judicializada isolada nos autos – Improcedência - É admissível o uso do inquérito policial como parâmetro de aferição dos indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, sem que isto represente violação ou negativa de vigência ao art. 155 do CPP – Pleito de impronúncia do recorrente, por ausência de indícios de autoria – Impossibilidade – Hábeis provas carreadas aos autos que demonstram a materialidade do crime em análise e a existência de indícios suficientes de autoria – Aplicação do “in dubio pro societate” - Cabe ao júri popular a análise da questão – Almejada exclusão da qualificadora – Descabimento – Inexistência de manifesta improcedência – Análise que compete ao conselho de sentença do Tribunal do Júri - Pelo improvimento do recurso.”
(Singer Tutiya, procurador de Justiça – ID 84561954)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE QUERÊNCIA pugna pelo não conhecimento da apelação recebida como recurso em sentido estrito, sob a assertiva de inadequação e intempestividade.

Vejamos.

O erro na interposição do recurso pode ser sanado com fundamento no princípio da fungibilidade.

Leciona Guilherme Freire de Barros Teixeira:

“O princípio da fungibilidade pode ser definido como a possibilidade de substituição de uma medida processual por outra, admitindo-se aquela erroneamente utilizada como se tivesse sido empregada uma outra mais adequada à situação concreta existente nos autos, sendo irrelevante eventual equívoco no manejo de medida inapropriada pela parte”.
(Direito Processual Civil, Institutos Fundamentais. Edição revista e atualizada de acordo com o novo Código de Processo Civil, 2009, pág. 158)

Com efeito, “
salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro”
(CPP, art. 579).

Ao ser intimado, pessoalmente, em 19/01/2021, o recorrente imediatamente manifestou o desejo de recorrer (ID 80433047). A interposição recursal ocorreu neste momento, ou seja, dentro do prazo previsto no art. 586 do CPP, e o defensor apresentou as razões do recurso (ID 80433053).

No caso, não há indicativo de má-fé, a se concluir hipótese de equívoco na escolha de recurso, como bem consignado pela i. PGJ (Singer Tutiya, procurador de Justiça – ID 84561954).

Aplicável o seguinte acórdão desta e. Câmara:

“
Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, deve ser conhecido como recurso em sentido estrito o apelo em face da decisão de pronúncia, porquanto interposto no prazo legal e ausente a má-fé”.
(Apelação Criminal NU 0006615-55.2018.8.11.0046 – Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal -23.6.2020)

Logo, deve-se reconhecer a presente impugnação como recurso em sentido estrito.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na noite de 09 de fevereiro de 2020, na residência localizada na Rua Itelvino Trevisol, nº 50, Setor C, nesta cidade, os denunciados HEDER SILVA GOULART, vulgo “Vaticano”, e DANIEL RODRIGUES SOUZA, vulgo “Diamante”, agindo em coautoria e imbuídos de animus necandi, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Ricardo de Almeida Maia.

Apurou-se que a vítima convivia maritalmente com a genitora do denunciado HEDER. Ainda, infere-se que HEDER passou a residir em Querência há quinze dias do ocorrido, na residência do casal. A convivência, segundo se extrai, era harmônica até a chegada do denunciado.

Ademais, exsurge que a vítima se incomodou com o fato de HEDER viver às suas custas e de sua esposa e com isso um atrito entre eles foi se formando.

Aponta a investigação que os denunciados são membros da facção Comando Vermelho e, por isso, possuíam vínculo pretérito ao crime. Sabedora dessa situação, bem como em razão das atitudes de HEDER, a vítima procurou o “disciplina”, pessoa incumbida de aplicar as sanções aos faccionados e relatou a situação de incômodo com o denunciado, o que intensificou a contenda.

Assim, no dia do ocorrido, após discussão e agressões, os denunciados foram à residência da vítima e a alvejaram com diversos disparos de arma de fogo, quando estava de costas.

Em decorrência das lesões provocadas, a vítima foi a óbito.

Por fim, restou apurado que o crime de homicídio foi praticado por motivo fútil, consistente no desentendimento com a vítima, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que foi alvejada por trás (costas), circunstância que reduziu sua capacidade de defesa.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia contra HEDER SILVA GOULART, vulgo “Vaticano”, (citando o por edital), e DANIEL RODRIGUES SOUZA, vulgo “Diamante”, pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, inc. II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Pena [...].”
(Edinaldo dos Santos Coelho, promotor de Justiça – ID 80430961)

O processo foi desmembrado em relação ao codenunciado Heder Silva Goulart, por estar em lugar incerto e não sabido (ID 80430974-fls.1/4).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...]. Há, por outro lado, indícios suficientes de autorias para embasar a pronúncia de Daniel Rodrigues Souza. É o que se extrai dos depoimentos testemunhais colhidos em audiência de instrução e julgamento sob o crivo do contraditório e ampla defesa, alinhados às provas produzidas na fase pré-processual.

A testemunha Alexandre Souza Nascimento, policial civil, quando inquirido em juízo, relatou [...].

A testemunha Bruno Tibúrcio de Faria Oliveira, ao ser indagado neste juízo, informou [...]. Por outro lado, a testemunha Lydiane dos Santos Brandão Neusch, ouvida em Juízo, argumentou QUE [...]. Por sua vez, a testemunha Thiago Vinícius Barbosa da Silva narrou perante o juízo QUE [...] Interrogado em Juízo, o acusado Daniel Rodrigues Souza narrou serem mentirosos os fatos narrados na denúncia; [...].

Portanto, da prova coligida, verifica-se a presença de indícios suficientes de autoria/participação em relação ao denunciado quanto ao crime de homicídio qualificado na forma consumada. Vejamos.

Os depoimentos prestados em juízo, sobretudo o da testemunha Alexandre Souza Nascimento e Bruno Tibúrcio de Faria Oliveira, são harmônicos com os demais elementos juntados aos autos.

De outro lado, não há como se acolher no presente momento a tese de negativa de autoria do acusado Daniel porque, como se sabe, não sendo ela absolutamente clara, é imperiosa a necessidade de pronúncia e a submissão dos fatos ao Egrégio Tribunal do Júri, além de constar dos autos elementos que apontam os indícios suficientes de autoria, a exemplo dos relatos da genitora do corréu Heder. [...].

2.2.1. Das qualificadoras

Vislumbra-se, [...], a presença das circunstâncias qualificadoras do cometimento do crime por motivo fútil (artigo 121, § 2º, inc. II), que deve ser entendido como motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional, sendo que, no caso em espécie, restou demonstrado pelo fato de o crime ter sido cometido em decorrência de simples desentendimento do corréu HEDER com a vítima Ricardo (padrasto).

Já o recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, inc. IV), se mostra evidenciado quando se observa que a vítima foi alvejada por trás (costas), circunstância que reduziu sua capacidade de defesa. [...].

3. DISPOSITIVO

Destarte, com fulcro no art. 413, “caput”, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu DANIEL RODRIGUES SOUZA, vulgo “Diamante”, já qualificado nos autos, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, dando-o como incurso no “artigo 121, § 2º, inc. II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal [...].”
(Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto – ID 80433042)

Pois bem.

A materialidade do homicídio [de Ricardo de Almeida Maia] está consubstanciada no Laudo de Necropsia nº 310.1.01.2020.003293-01 – choque hipovolêmico e hemotórax [em grande volume em pulmões direito e esquerdo devido à perfuração por arma de fogo] – (ID 80430967- fls. 13/25 e 80430970- fls. 1/22), Auto de Apreensão – uma faca e três cápsulas deflagradas calibre 380 – (ID 80430965- fls. 6) e Certidão de Óbito (ID 80430963- fls.9),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Maria de Fátima da Silva Gloria (convivente da vítima e mãe do codenunciado Heder Silva Goulart – ID 80430970-fls. 23/24, ID 80430963–fls. 17/18 e ID 80430965- fls. 23), Ewerton Rocha Batista (ID 80430965- fls.9), assim como os interrogatórios de Thiago Vinicius Barbosa da Silva (sobrinho Maria de Fátima e primo do codenunciado Heder – ID 80430965- fls.14/16), Lydiane dos Santos Brandão Neusch (convivente de Thiago – ID 80430965- fls. 11/13) e do recorrente DANIEL RODRIGUES SOUZA (ID 804330965- fls. 23 e ID 80430967- fls.2/3).

Em Juízo, foram ouvidos Bruno Tibúrcio de Faria Oliveira e Alexandre Souza Nascimento, policiais civis, Thiago Vinicius Barbosa da Silva e Lydiane dos Santos Brandão Neusch (ID 80432972- fls. 1/2) e interrogado DANIEL RODRIGUES SOUZA.

Destacam-se do contexto probatório que:

- em 9.2.2020, na residência localizada na Rua Itelvino Trevisol, nº 50, Setor C, em Querência/MT, o codenunciado HEDER SILVA GOULART, juntamente com o recorrente DANIEL RODRIGUES SOUZA, teriam desferido diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Ricardo de Almeida Maia, atingindo-o pelas “costas”, e ocasionando-lhe a morte. O homicídio teria sido praticado em razão de desentendimento entre o codenunciado

HEDER SILVA GOULART e a vítima,
“que se incomodou com o fato de HEDER viver as custas e de sua esposa”
(excerto da denúncia – ID 80430961);

- Alexandre Souza Nascimento [investigador de Polícia], em Juízo, relatou que o veículo Prisma Branco, utilizado por Lydiane dos Santos Brandão Neusch e Thiago Vinicius Barbosa da Silva, foi reconhecido por meio de um circuito de câmeras próximo ao local do fato. A partir do carro, “
chegaram até às pessoas que estariam envolvidas”
. Que DANIEL RODRIGUES SOUZA conhecia HEDER SILVA GOULART, pois
“tinham um vínculo prévio e eram faccionados”
; esclareceu que a vítima procurou
“o disciplina do Comando Vermelho”
, de codinome “Paraíba ou Pirâmide” para solucionar o desentendimento que tinha com HEDER SILVA GOULART; que não pode afirmar que teria sido o DANIEL RODRIGUES SOUZA quem efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, todavia “
ele mentiu quando disse não conhecer HEDER SILVA GOULART”
(excerto da sentença –ID 80433042)
.

- Bruno Tibúrcio de Faria Oliveira [policial civil], informou ter participado do início das investigações [preservação do local do crime e identificação do veículo branco, um prisma branco]; no dia do fato, Maria de Fátima da Silva Gloria, a mãe de HEDER SILVA GOULART, confirmou o envolvimento do filho na morte da vítima, bem como do recorrente; “
que a mãe de Heder disse que ele e a vítima tiveram uma briga mais cedo; que a mãe de Heder disse que mais tarde ele voltou ao local com algumas pessoas (num carro branco); que a mãe de Heder não conseguiu identificar as pessoas que estavam no carro branco; que, em princípio a mãe de Heder disse que quem efetuou os disparos foi o outro envolvido e não seu filho; que a mãe de Heder disse que o carro branco chegou ao local, desceram e efetuaram os disparos;
(excerto da sentença –ID 80433042).

- Lydiane dos Santos Brandão Neusch, na fase policial, afirmou não saber quem foi o autor dos disparos, ou qual deles [HEDER ou DANIEL] estaria armado, mas confirmou que HEDER ligou para Thiago, seu companheiro e teria dito que matou a vítima e
“iria cair fora, iria pegar uma corona de caminhão
”, bem como mencionou que HEDER e a namorada eram integrantes do “Comando Vermelho” (ID 80430965- fls.13); em juízo elucidou que na data do fato estava na companhia de seu convivente Thiago Vinícius Barbosa da Silva e passou em frente ao estabelecimento JK Bebidas onde estava DANIEL RODRIGUES SOUZA. HEDER estava no bar “Skinão”, que fica próximo; que HEDER acenou para Thiago Vinícius Barbosa da Silva e lhe contou teria que ir na residência do seu padrasto [vítima] e genitora buscar umas roupas e solicitou que o acompanhassem; que HEDER estava de motocicleta e acompanhado da namorada; que
“a princípio foram ao local onde ocorreu o crime para buscar os pertences de HEDER; que quando chegaram em frente da residência, estacionaram o veículo; que logo em seguida o HEDER também chegou acompanhado da namorada e disse que entraria na residência para pegar suas coisas; que quando o HEDER adentrou na residência houve um desentendimento, pelo que todos saíram da residência e uma discussão iniciou; que a vítima estava munida de uma faca, razão pela qual DANIEL tentou apaziguar a briga, mas em vão; que escutou os tiros, DANIEL ficou no local, a namorada de HEDER adentrou no veículo, a levaram até o Setor F e a deixaram lá; que HEDER e sua namorada declararam que estavam envolvidos com facção na cidade de Confresa/MT; que HEDER, em meio ao desentendimento, chegou a bater no carro para entrar, mas não abriu a porta; que indagada sobre o motivo de não ter sabido identificar em sede policial qual dos réus foi o autor dos disparos e, em juízo, ter dito que foi HEDER, afirmou estar na posse de seu depoimento extrajudicial, salientando que ali disse ter sido o HEDER”
(excerto da sentença –ID 80433042).

- Thiago Vinícius Barbosa da Silva, na fase policial, narrou que HEDER desceu do carro com a arma na mão e disse que iria matar o padrasto, tendo DANIEL descido do carro, em seguida, indo em direção a eles; que ao escutar o primeiro disparo, deu partida no carro, levando Lydiane e a mulher do HEDER (ID 80430965-fls.16); na fase judicial, disse que passou na “Distribuidora de Bebidas Pinguim”, oportunidade em que HEDER lhe acenou e solicitou carona, declarando que necessitava ir para a residência de sua genitora a fim de buscar seus pertences; que DANIEL estava em outro estabelecimento próximo, quando entrou, a seu convite, no veículo [prisma branco] e foram juntos para o local onde ocorreu o homicídio;
“que DANIEL adentrou no seu veículo após conversar com HEDER; que HEDER estava acompanhado da namorada dele; que HEDER explicou a localização da residência; que ele chegou primeiro no local e, logo em seguida também estacionou seu veículo ali; que antes de adentrar na residência, HEDER disse que só pegaria suas coisas e retornaria, todavia, uma discussão se iniciou, seguida da saída de todos do interior da residência; que DANIEL viu que a vítima estava munida de uma faca e interveio dizendo “vamos parar com isso!”, objetivando apaziguar a situação; que HEDER desferiu um golpe de capacete contra a vítima, ocasião em que disse para sua esposa Lydiane dos Santos Brandão Neusch “vamos embora!”, deslocou cerca de cinquenta metros com o carro e escutou os disparos, foi parando para ver se DANIEL alcançava o veículo; que HEDER correu atrás da vítima para efetuar os disparos, oportunidade em que DANIEL o acompanhou dizendo para parar com aquilo”
(excerto da sentença –ID 80433042);

- Maria de Fátima da Silva Gloria [companheira da vítima e mãe de Heder], na delegacia de Polícia, afirmou que a vítima procurou “
o disciplina para dar um jeito em HEDER”
porque o seu filho “
estava muito folgado
” e não lhe dispensava o tratamento devido; que solicitou ao filho fosse embora de sua casa; que na data do fato foi chamada pela mulher de HEDER porque estavam armados do lado de fora da residência; que a vítima e o amigo de seu filho estavam discutindo, que seu filho bateu com o capacete na vítima, a qual já estava sem a faca; que puxou ele [o filho] e pediu para que parasse, quando todos foram embora, mas logo retornaram e o filho e o amigo dele [DANIEL] desceram do carro e este portava uma arma; que filho solicitou que ela saísse da frente, pois
“iriam matar o Ricardo”
; que foi o amigo que disparou os tiros contra a vítima e seu filho falava:
“mata”, “mata”
(ID 80430970- fls.24);

- DANIEL RODRIGUES SOUZA negou o homicídio, em ambas as fases da persecução penal, apontando o codenunciado HEDER como autor;
“que tentou amenizar a briga entre HEDER a vítima; que HEDER falou pra ele sair fora; que viu HEDER, no momento da briga, tirar algo da mochila semelhante a uma arma de fogo;[...] que estava de frente àquela casa quando viu HEDER tirar a arma de fogo de dentro da mochila (após o golpe de capacete e a vítima ter corrido para dentro); que presenciou o primeiro disparo, momento em que correu com medo e foi embora; que na hora do disparo a mulher de HEDER estava com Thiago e Lydiane, no carro”
(excerto da sentença –ID 80433042). Na delegacia de polícia, disse que não desceu do carro de Thiago e Lydiane; que foi o codenunciado HEDER, quem os convidou para irem até a casa de sua mãe buscar seus pertences; que não o conhecia, sendo que o viu, pela primeira vez, na data do fato; que somente HEDER e a esposa desceram da moto e adentraram na residência;
“que se alguém disse que saiu do carro e matou a vítima é mentira”
(ID 8030967-fls.2/3).

Dito isso, vejamos:

A presença do recorrente DANIEL RODRIGUES DE SOUZA, no local dos fatos, foi confirmada pelas testemunhas Lydiane dos Santos Brandão Neush e Thiago Vinícius Barbosa da Silva (Id. 80433042), bem como pelo investigador de polícia Alexandre Souza Nascimento (Id. 80433042).

O policial civil Bruno Tibúrcio de Faria Oliveira, que atuou no início das investigações, confirmou que a testemunha Maria de Fátima da Silva Gloria [mãe de HEDER SILVA GOULART e companheira da vítima Ricardo de Almeida Maia] teria dito que os disparos contra a vítima foram efetuados pelo recorrente (ID 80433042).

A autoria dos disparos, atribuída ao codenunciado HEDER SILVA GOULART pelas testemunhas Lydiane dos Santos Brandão Neusch e Thiago Vinícius Barbosa da Silva, em Juízo, indica que disparos de arma de fogo teriam sido efetuados por HEDER SILVA GOULART ou pelo recorrente (ID 80433042).

Nesse ponto, integra-se o parecer da i. PGJ, em razão de sua pertinência na análise do conjunto probatório:

“verifica-se [...] que no dia dos fatos, em um primeiro momento, houve uma discussão entre coacusado Heder e a vítima, sendo que, depois disso, ele teria saído da casa onde a mãe e o ofendido habitavam e retornado, instantes depois, acompanhado de outro rapaz, chamado Daniel, ora recorrente, que desceu de um carro branco e efetuou os disparos que de forma eficiente causaram a morte de Ricardo de Almeida Maia. In casu, os relatos extrajudiciais da genitora do corréu Heder, bem como os depoimentos prestados em juízo das testemunhas policiais Alexandre Souza Nascimento e Bruno Tibúrcio de Faria Oliveira, são harmônicos com os demais elementos juntados aos autos, sendo capazes de apontar indícios suficientes de autoria/participação em relação ao recorrente. Nesse sentido, não há como se acolher no presente momento a tese de negativa de autoria do recorrente, como se sabe, não sendo ela absolutamente clara, é imperiosa a necessidade de pronúncia e a submissão dos fatos ao Egrégio Tribunal do Júri.”
(Singer Tutiya, procurador de Justiça – ID 84561954)

Colaciona-se julgado desta e. Câmara:

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal.”
(RSE nº 97978/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 6.10.2017)

Assim sendo, reconhece-se a prova judicializada de participação do recorrente para submissão do fato ao Tribunal do Júri.

Em relação ao pleito de desentranhamento das declarações prestadas na Delegacia de Polícia pela informante Maria de Fátima da Silva Gloria, companheira da vítima e mãe do codenunciado Heder, verifica-se que suas declarações estão em consonância com o depoimento judicial do policial civil Bruno Tibúrcio de Faria Oliveira (ID 80433042).

Nesse quadro, não há ilegalidade a ser reconhecida na pronúncia ou justificativa ao desentranhamento das referidas declarações, à luz do art. 155 do CPP.

Adota-se o seguinte aresto do c. STJ:

“[...] homicídio qualificado. pronúncia. violação do art. 155 do CPP. improcedência. sentença calcada em elemento colhido em sede inquisitiva e confirmado por prova judicializada. suficiência. desnecessidade de prova cabal acerca da autoria. competência do tribunal do júri [...].”
(AgRg no HC nº 670.141/RS – Relator. Min. Sebastião Reis Júnior – 29.6.2021)

Frise-se ainda, que a proibição de leitura ou exibição do referido depoimento não está prevista no rol de vedações ou restrições relativas ao plenário do Júri (art. 478 e 479 do CPP).

Logo, o desentranhamento do termo de declaração de Maria de Fátima da Silva Gloria ou a proibição de leitura ou exibição no plenário do Júri se mostra injustificável.

Sobre a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, foi descrita na denúncia
(
ID 80430961) e mantida na pronúncia
(
ID 80433042) em razão de a vítima ter sido “
alvejada por trás (costas)”
.

Em análise do Laudo de Necropsia nº 310.1.01.2020.003293-01, especificamente os mapas topográficos para localização das lesões, identifica-se se que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo, havendo quatro perfurações de entrada pelas costas, especificamente na região lombar e braços, sendo duas na direita e duas na esquerda (ID 80430967 – fls. 16, 20 e 25 e ID 70430970 – fls. 04 e 04). Também há registros de perfurações de entrada uma na parte frontal da cabeça, uma no terço superior do braço direito, uma no terço médido do braço direito, uma

no terço inferior do antebraço direito, uma na região torácica esquerda e uma no hipocôndrio esquerdo (ID 80430967 - fls. 13/25 e 80430970 - fls. 1/22).

A existência de perfurações pelas costas e também pela frente demonstram que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima por ter sido atingida
“pelas costas”
não é totalmente descabida, havendo plausibilidade de sua ocorrênca, cabendo ao Tribunal do Júri decidir pela sua existênca ou não.

Nessa linha,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”

(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021